Tribunal: TCU
Processo: 011.384/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3957/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.384/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dolores Alves de Lima (XXX.652.714-XX); Lia Aparecida Segaglio de Figueiredo (XXX.685.088-XX); Maria Carolina Correia Lima Piva (XXX.427.318-XX); Perina Jacy de Azevedo Lima (XXX.649.508-XX); Vivian Correia Lima (XXX.505.388-XX); Wilma Serrano Canesin (XXX.826.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.